Tribunal: TJDFT
Processo: 0705442-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705442-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: OSCAR ZENI D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravada para, querendo, responder ao pedido de tutela de urgência, em especial em relação aos critérios que orientaram a elaboraçaõ dos cálculos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestaçao, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024 15:54:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador